Tribunal: TJMT
Processo: 1010721-41.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010721-41.2019.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
APELADO: ELENITA ALVES MOREIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Morais n.o 1010721-41.2019.8.11.0003, ajuizada por ELENITA ALVES MOREIRA, para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o arbitramento, e determinar que realize a baixa do gravame do veículo objeto da ação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
O apelante aduz que inexistiu prática de ato ilícito, uma vez que até a data da interposição do recurso o veículo ainda não havia sido transferido para terceiro, razão pela qual não haveria quaisquer contratempos ou dissabores.
Salienta que o automóvel possui diversas multas e débitos de licenciamento pendentes de pagamento, os quais também impediriam a realização da transferência, por isso a ausência de baixa do gravame não foi o único empecilho.
Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por se mostrar desproporcional e desarrazoado. Pugna pela inversão do ônus de sucumbência.
Ao final, busca a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.
Em contrarrazões, a apelada se manifesta pelo desprovimento do recurso, e pleiteia a condenação do apelante em litigância de má-fé e a fixação de honorários recursais.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre danos morais e respectiva produção de provas, matéria cuja análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Morais n.o 1010721-41.2019.8.11.0003, ajuizada por ELENITA ALVES MOREIRA, para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o arbitramento, e determinar que realize a baixa do gravame do veículo objeto da ação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Consta da exordial que as partes entabularam acordo judicial nos autos do Processo n.o 0007482-90.2012.8.11.0003, no qual pactuaram que a apelada pagaria o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para a quitação do débito referente ao veículo Caminhonete FE, marca/modelo GM/BLAZER DLX 2.8 4X4, ano 2000/2000, diesel, cor preta, placa: DBX0939, chassi 9BG116DC0YC440655. Ajuste esse, que foi cumprido em 19/09/2018, mas a baixa do gravame do bem junto ao Detran somente foi realizada em 23/07/2019, o que ensejou a propositura da presente demanda.
Triangularizada a lide, o apelante apresentou contestação, na qual rebateu os argumentos lançados na exordial, alegando, em síntese, a inocorrência dos danos. Impugnada a contestação, a apelada reiterou os fundamentos da peça inicial.
Por conseguinte, intimadas as partes para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, ambas dispensaram a realização de outras. Diante disso, o Magistrado a quo julgou o feito, para acolher em parte os pedidos da ação, nos termos dantes mencionados, razão pela qual se insurge nesta oportunidade.
Feita essa breve elucidação da causa, passa-se à análise do recurso.
No mérito, infere-se da situação fática, que se trata de relação consumerista, visto os termos da Súmula 297 do STJ, que aponta ser aplicável o CDC às instituições financeiras, portanto tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva.
Essa modalidade de obrigação, advém da teoria do risco integral da atividade econômica, explicitada por NUNES RIZZATO nos seguintes termos:
“Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC. É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade. Tudo referendado e complementado pela informação. Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante, na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor. ” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital). (Grifos acrescidos).
Nessa linha de raciocínio, a empresa tida como fornecedora possui dever precípuo de realizar suas atividades de maneira segura, de modo a evitar a ocorrência de falhas decorrentes de atos praticados por seus prepostos, bem como por terceiros, uma vez que presta serviços que podem ocasionar prejuízos de ordem financeira, como ocorrera no caso ora em análise.
Destarte, a responsabilidade objetiva está ínsita à relação consumerista, prescinde, por conseguinte, da demonstração de culpa, conforme disciplina o art. 14 do CDC, que atribui ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originados dos “riscos que razoavelmente dele se esperavam” (CDC, art. 14, II). Noutras palavras, inexigível a prova da negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor, que responderá pelo risco oriundo do negócio.
No caso em análise, vislumbra-se dos autos que o apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., após a quitação da dívida demorou aproximadamente 09 (nove) meses para dar baixa ao gravame, o que ensejou o ajuizamento do presente processo.
Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento no sentindo de que a demora para a baixa do gravame somente gera danos morais caso esse retardamento ocasione prejuízos à parte, os quais devem ser devidamente comprovados.
Nesses termos, vislumbra-se dos autos que a apelada afirmou na exordial que a espera pela baixa do gravame lhe ocasionou prejuízos de ordem financeira, uma vez que não pode transferir o veículo ao seu ex-cônjuge, assim as despesas relacionadas ao bem permaneceram sobre a sua responsabilidade, gerando a negativação de seu nome pelas dívidas originadas nesse período.
Em que pese tais alegações, verifica-se dos autos que a quitação do veículo ocorreu em 17/09/2018 e a baixa do gravame foi efetivada em 23/07/2019, mas as dívidas registradas no veículo, conforme extrato acostado no ID 53394116, são em sua maioria anteriores à data da quitação, ou posteriores à data da baixa do gravame. De maneira que, o aludido prejuízo não restou demonstrado.
Ademais, a apelada menciona na peça preambular que tais despesas ocasionaram a negativação do seu nome, ocorre que os protestos registrados no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), inseridos no extrato de ID 53394117, são datados de 04/07/2018 e 02/08/2018, ou seja anteriores à data da quitação do veículo (17/09/2018).
Assim, inexistiu prova efetiva do prejuízo causado pela demora da baixa do gravame no caso ora em análise, motivo pelo qual não se evidencia os danos passíveis de reparação.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...]
2. Nos termos da jurisprudência desta Casa, o simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, ‘in re ipsa’, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual. Aplicação da Súmula no 568/STJ. [...]” (STJ, AgInt no REsp 1695912/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. GRAVAME. DEMORA NA BAIXA. ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO QUANTO À INAPTIDÃO PARA GERAR O DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC/2015. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1326527/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)
Esse é o mesmo entendimento adotado por esta Corte de Justiça, conforme se pode depreender dos julgados abaixo transcritos:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ‘simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual.’ AgInt no AREsp 1326527/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), o que não restou comprovado nos autos. (TJMT, AP. n.o 1005956-35.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/08/2020, publicado no DJE de 13/08/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA EXCESSIVA NA BAIXA DO GRAVAME, APÓS ACORDO HOMOLOGADO E QUITADO – RESPONSABILIDADE DE REQUERIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
‘A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que o simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro de veículo automotor não é apto a gerar dano moral in re ipsa, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual.’ (AgInt no AgInt no AREsp 1324503/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019). (TJMT, AP. n.o 0002189-06.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/05/2020, publicado no DJE de 15/05/2020)
Portanto, não são devidos os danos morais.
O apelante busca a reforma do julgado para que os pedidos da ação sejam improcedentes. Pois bem, vê-se que a autora/apelada visava a condenação em danos morais e o reconhecimento de que a baixa do gravame deveria ocorrer em 10 (dez) dias.
Nesse contexto, ressai dos autos que a ação foi proposta em setembro de 2019, depois de o apelante já ter realizado a baixa do gravame, como demonstra a própria apelada nos documentos anexos à exordial. Portanto, não evidenciados os danos morais, restaria esvaziado o interesse de agir.
A par disso, a sentença deve ser modificada para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes, invertendo-se os ônus de sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência da gratuidade da justiça ostentada pela apelada.
Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, para julgar improcedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Morais n.o 1010721-41.2019.8.11.0003. Inverte-se o ônus de sucumbência, mas a sua exigibilidade fica suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora